Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708425-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. CONVERSÃO DA GARANTIA EM PENHORA. PLEITO INOPORTUNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. VIA JUDICIAL. MEIOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Conquanto o contribuinte possa, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura de execução, garantir o juízo de forma antecipada, o pleito para que o seguro-garantia apresentado seja convertido em penhora em uma futura execução, além de não satisfazer os requisitos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, desatende à lógica e regular marcha processual, configurando pedido condicional. 2. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 3. A regra de que o vencido deve pagar os honorários ao advogado do vencedor, deve ser mitigada quando este último tenha dado causa ao processo, isto é, quando, embora tivesse direito ao que pleiteava, o vencedor não necessitaria do processo para obtê-lo, ou, ao menos, não buscou evitar o conflito judicial. 4. Se o contribuinte opta pela via judicial para fins de apresentação de seguro-garantia ao débito tributário inscrito em dívida ativa, procedimento para o qual a Fazenda Distrital editou regulamento específico (Portaria no 378/2019-PGDF), deve, de acordo com o princípio da causalidade, responder pelas despesas correlatas à movimentação do aparato do Judiciário, considerando que a garantia em comento poderia ter sido oferecida no âmbito administrativo. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que as partes devem ser isentas do pagamento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que tanto o Estado tem o direito de ajuizar ação no prazo legal para buscar o seu crédito, quanto o recorrente de buscar o judiciário para ofertar garantia prévia à execução visando a regularização de suas atividades empresariais. Acrescenta que, caso não se entenda pela isenção das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, deve ser provido o recurso para aplicação do princípio da causalidade com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que em seu entendimento, foi quem deu causa à propositura da ação. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos, colacionando ementas de julgados da Corte Superior, do TJSP e do TJRS a título de paradigmas; c) artigo 926 do Estatuto Processual vigente, alegando que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tece considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da equidade no caso em exame sem, contudo, indicar violação ao dispositivo de lei federal nesse sentido. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID Num. 23105583 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque, a turma julgadora concluiu que os honorários advocatícios devem ficar a cargo da recorrente com base na assertiva de que “Logo, o requerido/apelante não deve ser condenado ao pagamento das despesas do processo porque não deu causa à demanda, importando destacar que o requerente não buscou evitar o litígio, não tendo formulado, antes do ajuizamento, o pleito no âmbito administrativo” (ID Num. 19127830 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Ressalte-se, quanto à apontada necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da equidade ao caso em exame, além da recorrente não ter indicado afronta a dispositivo de lei federal nesse sentido, o que atrai, por analogia, a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, tal questão não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que, ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou, inclusive, que “a insurgência não configura nenhuma das máculas elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim indevida inovação em sede de embargados de declaração” (ID Num. 22115629 - Pág. 7). Desse modo, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 926 do CPC, igualmente, não deve subir o apelo especial, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “In casu, o recorrente não se dignou a demonstrar que os julgados mencionados correspondem aos mesmos fatos tratados nesta lide, tampouco que se qualificam como um entendimento de aplicação obrigatória” (ID Num. 22115629 - Pág. 9) é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017